Tribunal: TJDFT
Processo: 0710934-81.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. RESSARCIMENTO DE BENEFÍCIO. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. SERVIDOR INTEGRANTE DA FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. DECRETO 20.976/2000. EXTINÇÃO DA FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA. ASSUNÇÃO DE OBRIGAÇÕES PELO DISTRITO FEDERAL. PRELIMINAR AFASTADA.
1. Nos termos do art. 17 do CPC, é necessário ter interesse e legitimidade para postular em juízo, sendo vedado a postulação, em nome próprio, de direito alheio, salvo quando autorizado pela lei (Art. 18, CPC).
2. A Ação Coletiva n. 32.159/1997 (0000491-52.2011.8.07.0001), ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, foi esteada no Decreto n. 16.990/1995, editado pelo Governador do Distrito Federal à época, que suspendeu para os servidores civis da administração direta, autárquica e fundacional, com ou sem vínculo, o benefício alimentação instituído pela Lei Distrital n. 786/1994.
2.1. O título executivo que ampara a pretensão de cumprimento, na origem, abrangeu, portanto, os servidores da administração direta, autárquica e fundacional.
3.O Decreto Distrital n. 20.976/2000, dispôs acerca da extinção da Fundação Zoobotânica do Distrito Federal e previu a integração de seus servidores ao Distrito Federal, cujas funções foram absorvidas pela Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural.
3.1. Evidenciada a extinção da Fundação Zoobotânica e assumidas todas as suas obrigações, vencidas e vincendas, pela Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, não há que se falar em ilegitimidade ativa do exequente, que integrava os quadros do Distrito Federal desde 1980.
4. Apelação Cível conhecida e provida. Sentença cassada. Ônus sucumbencial invertido. Honorários majorados.